Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-75.2012.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000546-75.2012.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PELEGRIN - CPF: 786.486.458-91 (AGRAVANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), THOMAZ LOPES CORTE REAL - CPF: 279.694.278-39 (ADVOGADO), LEONEL DA CUNHA MORAES - CPF: 036.648.721-34 (AGRAVADO), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), LUZDALVA TEIXEIRA MORAES - CPF: 302.072.231-49 (AGRAVADO), ADELCIO BASTOS - CPF: 066.289.928-88 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ALVARES BASTOS - CPF: 109.493.288-47 (AGRAVADO), ALCIMAR BASTOS - CPF: 121.646.368-99 (AGRAVADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ELIANE DAIANA ROSETTO BASTOS - CPF: 310.721.768-90 (AGRAVADO), RENATO NUMER DE SANTANA - CPF: 365.527.788-13 (ADVOGADO), ALCÍDIO BASTOS (AGRAVADO), DANTE DE LUCIA FILHO - CPF: 031.864.608-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA – MOLÉSTIA NÃO INCAPACITANTE - PAGAMENTO DAS CUSTAS DEPOIS DE PROFERIDA A DECISÃO ORA RECORRIDA – DESERÇÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“3. O recolhimento das custas iniciais ocorreu fora do prazo concedido de 5 (cinco) dias, sendo, portanto, extemporâneo.

4. Deixando o recorrente de proceder ao recolhimento do preparo no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção, na forma do art. 1.007 do CPC/2015 e da Súmula 187/STJ, segundo a qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".
(RMS 54.504/GO).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que não conheceu de Apelação Cível ante a deserção.

O agravante alega que, inicialmente que o pagamento das custas não foi realizado porque o agravante estava doente, mas posteriormente afirma que a guia foi recolhida.

Pede a restituição do prazo para o recolhimento das custas.

Contraminuta no Id n. 28814450.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno de decisão que não conheceu de Apelação Cível ante a deserção.

O agravante alega que, inicialmente que o pagamento das custas não foi realizado porque o agravante estava doente, mas posteriormente afirma que a guia foi recolhida.

No entanto, o atestado médico de Id n. 25134981, emitido em 10/10/2019 descreve doença (pico hipertensivo acompanhado por cefaleia intensa e pré-síncope) que não inviabiliza o recolhimento das custas, especialmente nestes tempos modernos em que as transações bancárias podem ser realizadas até por meio de telefone celular.

Ademais, o prazo se encerrou apenas do dia 25/10/2019, data em que o quadro descrito no atestado já teria se amenizado.

Ademais, a Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso foi proferida em 30/10/2019 (Id n. 21796969) e a guia, a que se refere o agravante, como pode ser verificado no Id n. 25134985 foi expedida e paga em 12/11/2019, totalmente extemporânea, caracterizando a deserção.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO FORA DO PRAZO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas.

2. Na hipótese, verifica-se dos autos que a parte ora recorrente pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita no bojo do presente Recurso Ordinário (fls. 4-6, e-STJ), que, por sua vez, foi indeferido (fl. 1.001, e-STJ) concedendo-se ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que promovesse o recolhimento das custas processuais, o que não foi feito, consoante certidão de fl. 1.004, e-STJ. O advogado do recorrente foi intimado em 25.10.2016 (fl. 1003, e-STJ), a contagem do prazo se iniciou em 26.10.2016 e se encerrou em 31.10.2016.

3.
O recolhimento das custas iniciais ocorreu fora do prazo concedido de 5 (cinco) dias, sendo, portanto, extemporâneo.

4.
Deixando o recorrente de proceder ao recolhimento do preparo no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção, na forma do art. 1.007 do CPC/2015 e da Súmula 187/STJ, segundo a qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".

5. Recurso Ordinário não conhecido.”
(RMS 54.504/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg. 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020